Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “1) DECLARAR inexistentes os débitos originados de operações fraudulentas especificados no documento de id n. 63237268 - Pág. 1, mais especificamente os valores de R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 - THAYNNA LUIZA DOS SANT .BRAS, bem como os respectivos encargos moratórios lançados nas faturas do cartão de crédito da parte autora (4099.21**.****.0069); 2) DETERMINAR à requerida que se abstenha de enviar cobranças à parte autora, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro do valor de cada cobrança indevida que porventura venha a ser realizada; 3) DETERMINAR à requerida que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada dia em que o nome da parte autora porventura permanecer indevidamente negativado, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e 4) CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 4.570,00 (quatro mil quinhentos e setenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (07/03/2020) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

2. Sustenta o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da administradora Cartão BRB S/A não o autoriza a figurar no polo passivo desta demanda. No mérito, aduz que as compras impugnadas pelo recorrido realizadas com a utilização de cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi efetuada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva da autora pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda de seu cartão e senha, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, porquanto as empresas que compõem o mesmo grupo econômico e se confundem ante a perspectiva do consumidor (Banco BRB e Cartões BRB) respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados (Teoria da Aparência). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude.

7. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.

8. Nesse sentido: Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.

9. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).

10. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não teria guardado com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.

11. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

12. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.

13. Diante da comprovação do dano (ID 20694261) e ausentes excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a parte autora/recorrida possui direito à indenização material correspondente ao valor indevidamente cobrado pela ré.

14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.